Tribunal: TJBA
Processo: 8033707-02.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8033707-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível PACIENTE: THIAGO COSTA BENEVIDES DE AZEVEDO e outros Advogado(s): DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA COATOR: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 5ª VARA CIVEL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. PACIENTE QUE RESIDE E TRABALHA NOS ESTADOS UNIDOS. COAÇÃO EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DEPÓSITOS MENSAIS ATÉ JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO PARA AGILIZAÇÃO NO JULGAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8033707-02.2023.8.05.0000, tendo como impetrante o Bel. DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA, como paciente THIAGO COSTA BENEVIDES DE AZEVEDO, e impetrado, o Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, decidir pela CONCESSÃO do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça